Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SUBSISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO ABARCADO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia - DF, que julgou procedente em parte o seu pedido para declarar inexistentes os débitos impugnados, permanecendo somente o débito de R$ 692,91, condenando a ré a proceder a devida retificação nos respectivos cadastros e; julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais feito pela autora.
2. Em seu recurso, a autora alega que o acordo entabulado com a ré deu plena quitação de todos os débitos. Aduz que pagou todas as parcelas do acordo, e que as anotações nos cadastros de inadimplentes foram indevidas. Requer a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os seus pedidos; declarando a inexistência de todos os débitos e condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas pela ré (id. 20.219.612), pugnando pela manutenção do julgado.
3. No caso em análise, a autora não conseguiu comprovar que o acordo verbal entabulado com a ré abarcou a integralidade dos débitos. Não foi coligido aos autos eventual termo de acordo firmado entre as partes prevendo a ampla e irrestrita quitação dos débitos da autora. Assim, correta a sentença que reconheceu a quitação parcial dos débitos correspondentes aos valores efetivamente quitados pela autora R$ 5.638,84 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), remanescendo um débito no valor de R$ 692,91 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).
4. Desse modo, considera-se existente a dívida, o que confere legitimidade à inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que não há dano moral indenizável.
5. Ainda que o débito registrado nos cadastros de inadimplentes contemplasse valor a maior do que o verdadeiro valor da dívida remanescente, considerando o pagamento parcial do débito através do acordo, abre-se espaço para aplicação, por intermédio da técnica do distinguishing, do preceito constante no Enunciado da Súmula 385, do Col. STJ, que preceitua: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”. É dizer, em outras palavras, que a existência de motivo lícito para a negativação do nome do consumidor inadimplente retira o direito à eventual indenização por danos morais decorrentes da negativação por motivo ilícito. Por consequência, resta incensurável a sentença, ora recorrida, que declarou como indevida a pretensão de reparação imaterial.
6. Cito os seguintes precedentes: (Acórdão no 1.132.862, Proc.: 0714361-34.2018.8.07.0016, Caso: Eduardo Alvares versus Cartão BRB S/A; Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.186.768, Proc.: 0714614-10.2018.8.07.0020, Caso: Katiane Pereira da Silva versus Editora e Distribuidora Educacional S/A; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 55, da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ora concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.